Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701200-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO RAMOS CHAER AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUÍS EDUARDO RAMOS CHAER contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para lhe garantir a imediata matrícula no curso de MEDICINA da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS. Alega a parte agravante, em síntese, que classificada fora das vagas inicialmente disponibilizadas, optando pela permanência em lista de espera do SISU, na qual ocupa a décima sexta posição. Conforme os editais de convocação, na medida em que foram surgindo vagas remanescentes, a ESCS foi convocando os alunos da lista de espera, chegando a matricular 14 (quatorze) alunos da referida lista. Em 24/07/2020, a parte agravante, que era a segunda da lista de espera para ser convocado, tomou conhecimento do surgimento de outras duas vagas, em razão do desligamento de dois alunos, razão pela qual apresentou requerimento de matrícula perante a secretaria que foi negado. Contesta que a justificativa apresentada de observância da regra do edital que previa que as vagas remanescentes originadas por desligamento seriam preenchidas até o dia 04/05/2020. Entende que com a suspensão das aulas presenciais, em virtude da Pandemia da Covid 19, a regra pode ser flexibilizada a seu favor. Postula o deferimento da antecipação de tutela, com o objetivo de garantir sua imediata matrícula no curso postulado, e, no mérito sua confirmação. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, em especial a ausência de quebra de isonomia entre os outros integrantes da lista de espera. Impor, nesta via sumária, que a Administração Pública matricule a parte agravante é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Ademais, a Administração Pública atua dentro dos limites da legalidade estrita e permitir, sem a dilação probatória, a flexibilização de norma prevista em edital é interferir na harmonia entre os Poderes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator